Tribunal: TJSP
Processo: 2187148-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do título – A circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida – Hipótese de "liquidação zero" – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do Colendo Superior Tribunal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do título – A circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida – Hipótese de "liquidação zero" – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da 17a Câmara de Direito Público, especializada em demandas acidentárias contra o INSS – Execução extinta.

RECURSO PROVIDO